Tribunal: TJMT
Processo: 1010716-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010716-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Nulidade, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ALLISON TIAGO ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 804.230.191-04 (EMBARGADO), ALDOCIRIO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 627.757.901-00 (EMBARGADO), JUIZ DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ALDOCIRIO DE ARAUJO JUNIOR (EMBARGADO), ALDOCIRIO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 627.757.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFINA BENEDITA ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 086.608.241-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 896.766.021-91 (EMBARGANTE), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO), MURILLO VAZ DE ARAUJO - CPF: 005.274.531-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. apelação cível. omissão. inexistência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo exequente contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados, a fim de declarar a nulidade da intimação atinente ao início da fase de cumprimento de sentença e, por conseguinte, de todos os atos processuais posteriores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de pronunciamento a respeito do alcance e extensão dos efeitos da declaração de nulidade dos atos processuais praticados no curso do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente
prequestionar
a matéria no interesse da estratégia recursal.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por FÁBIO CARRAZZONE FERREIRA
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado,
que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ALLISON TIAGO ARRUDA DE ARAÚJO e ESPÓLIO DE ALDOCIRIO DE ARAUJO JÚNIOR para reformar a decisão que havia rejeitado a exceção de pré-executividade oposta pelos embargados/executados/agravantes nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Moral decorrente de Acidente de Trânsito
”, já em fase de cumprimento sentença (Proc. nº 0007738-36.2000.8.11.0041), e, com isso, declarar a nulidade da intimação dos executados, bem como, todos os atos posteriores (cf. Id. n. 226542667)
.

O embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão “
em relação a extensão dos efeitos da nulidade dos atos praticados após o comparecimento espontâneo dos executados aos autos”,
dizendo que
os devedores compareceram espontaneamente no processo, antes mesmo da penhora do veículo ter sido efetivada
, e não arguiram qualquer vício de constituição ou validade do título executivo judicial, bem como não impugnaram o cumprimento de sentença no prazo legal, situação que atrai aplicação do § 1º do art. 239 do CPC

Afirma que o único prejuízo decorrente da ausência de intimação pessoal dos devedores é a incidência da multa e honorários do § 2º do art. 523 do CPC,
“já que o valor penhorado (Id. Num. 95288296 - Pág. 1) na conta bancária do Executado/Agravante e seu veículo arrestado (Id. Num. 118015259 - Pág. 1), é muito inferior ao valor do título executivo”.

Sustenta que deve ser observado o princípio da instrumentalidade das formas, e pede o acolhimento dos embargos para suprir a nulidade decretada no acórdão (cf. Id. n. 228661162).

Os embargados apresentaram contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 230088671).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o feito de origem diz respeito à fase de cumprimento de sentença derivado dos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Moral decorrente de Acidente de Trânsito
”, ajuizada pelo embargante Fábio
Carrazzone
Ferreira contra os embargados (pai e filho)
Aldocirio
de Araújo Júnior (sucedido processualmente por seu espólio) e Allison Tiago Arruda de Araújo, cujo título executivo é composto pelos seguintes dispositivos decisórios:

“Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo para reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva dos apelados, e, assim, condená-los ao pagamento de indenização por danos materiais no valor correspondente às despesas comprovadas às fls. 100/118, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento.”

“Pelo exposto, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, quanto aos ônus sucumbenciais, e, assim, condenar os embargados/apelados ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes que, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC/15, fixo em 20% sobre o valor da condenação.”

“Pelo exposto, rejeito os declaratórios e, proclamando o caráter protelatório da interposição recursal, fixo multa de 1% sob o valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 1.026, §2º).”

O acórdão exequendo transitou em julgado em 22.06.2017.

O autor/exequente requereu a deflagração do cumprimento de sentença em 25.06.2018.

Os réus/executados foram intimados para quitarem a dívida de forma voluntária, a teor da decisão proferida pelo Juízo de origem em 13.03.2019, por meio da publicação direcionada aos advogados por eles constituídos nos autos na fase de conhecimento.

O prazo para satisfazer a obrigação ou apresentar impugnação expirou sem nenhuma manifestação dos devedores.

Os executados, ora embargados, só vieram a comparecer aos autos em 13.04.2023, depois de, enfim, ter sido localizado bens de sua titularidade passíveis de penhora, para opor exceção de
pré
-executividade, onde, entre outros pontos, arguiram a nulidade de todos os atos processuais da fase de cumprimento de sentença, uma vez que não foram validamente intimados do início dessa fase processual, já que, nos termos do art. 513, § 4º, do CPC, transcorrido mais de 1 ano da data do trânsito em julgado, a intimação para cumprir a sentença deve ocorrer de forma pessoal, e não por meio de publicação dirigida ao advogado.

Na decisão agravada, o MM. Juiz rejeitou a objeção formulada pelos executados, assentando, no que tange à alegada nulidade da intimação, que “
o protocolo do pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Exequente se deu em 25/06/2018 (id. 42922964-pag.14), todavia, a publicação da certidão do retorno dos autos a primeira instância e do trânsito em julgado em 26/06/2017 embora disponibilizado no DJE nº 10045, de 23/06/2017 somente foi publicado no dia 26/06/2017
”, de modo que não se aplica à espécie a providência prevista no parágrafo 4º do art. 513 do CPC
.

No acórdão embargado, esta
eg
. Câmara deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados/embargados, para reconhecer e declarar a nulidade da intimação dos devedores quanto ao início do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que, “
no caso dos autos, é incontroverso que o cumprimento da sentença foi iniciado mais de um ano após o dia 12.06.2017, indicado como data do transito em julgado pela certidão vinculada ao Id. n. 42922964 – p. 7, porém, a tese de nulidade da intimação enviada ao advogado da parte executada foi rejeitada pelo magistrado, porque, na sua visão, como o exequente teve a oportunidade de se manifestar após a penhora realizada nos autos, e como o requerimento do cumprimento de sentença foi feito dentro do prazo de 1 ano da publicação da certidão do retorno dos autos a primeira instância e do trânsito, não há falar em nulidade. Porém, a conclusão não pode prevalecer, já que, se o escopo do § 4º do art. 513 do CPC/2015 é garantir que o executado tenha conhecimento do início da fase de cumprimento de sentença em seu desfavor, a permitir-lhe o exercício do direito de defesa a contento, procedendo-se, caso queira, à satisfação do direito do exequente da forma menos onerosa possível, não é admissível que, no caso concreto, seja dada à norma uma interpretação mais gravosa, permitindo a dispensa da intimação pessoal do devedor
”.

O exequente/agravado, então, interpôs os presentes embargos de declaração, queixando-se de que
, “
ao declarar nulos todos os atos subsequentes a intimação dos devedores, intimação que fora realizada por meio do seu advogado constituído nos autos de origem, acabou por ser omisso em relação a extensão dos efeitos da nulidade dos atos praticados após o comparecimento espontâneo dos executados aos autos
”, sobretudo ao se considerar que § 1º do art. 239 do CPC estabelece que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação/intimação, e, “
conforme se dessume dos autos de origem
(...)
, os devedores compareceram espontaneamente no processo, antes mesmo da penhora do veículo ter sido efetivada
”; sob esse enfoque, argumentando, ainda, que “
o único prejuízo que se vislumbra da ausência de intimação pessoal dos devedores é a incidência da multa e honorários do § 2º do art. 523 do CPC, já que o valor penhorado
(...)
na conta bancária do Executado/Agravante e seu veículo arrestado
(...)
, é muito inferior ao valor do título executivo
”, pediu o acolhimento dos “
presentes
aclaratórios
, para que haja deliberação deste Juízo quanto ao comparecimento espontâneo dos devedores/embargados nos autos de origem, ato que supriu a nulidade decretada no acórdão vergastado
” (cf. Id. nº 228661162).

Objetivamente, não se pode falar em omissão do v. acórdão embargado a respeito de efeito que decorre de expressa previsão legal, isto é, que, diante da declaração de nulidade da intimação dos executados acerca do início da fase de cumprimento de sentença, a data do comparecimento espontâneo da parte executada/agravante, ora embargada, no feito de origem, por meio da oposição da exceção de
pré
-executividade, é o termo/marco a ser observado como o de ciência inequívoca quanto à execução e do início para pagamento voluntário do débito ou para apresentação da defesa, a teor do que dispõe o art. 239, § 1º, do CPC, inclusive porque não consta do dispositivo do acórdão determinação para que seja expedida nova carta de intimação pessoal dos executados, nem, de outro modo, de intimação formal dos advogados por eles constituídos, com reabertura do prazo prescrito pelo art. 523 do CPC.

Também não há falar em omissão sobre a extensão dos “
efeitos da nulidade dos atos praticados após o comparecimento espontâneo dos executados
”, e, isso, por um motivo bastante singelo, a saber, exceto no que tange à própria decisão objeto desta impugnação recursal, depois do comparecimento espontâneo, não houve a prática de nenhum ato processual que escapasse dos efeitos da nulidade declarada no acórdão embargado, eis que, embora o cumprindo do mandado de remoção e avaliação de um dos veículos penhorados no feito tenha ocorrido em 12.05.2023 (cf. Id. nº 118015259 dos autos de origem), ou seja, após a data da apresentação da exceção de
pré
-executividade (13.04.2023), a decisão que deferiu o pedido de penhora foi proferida em 16.09.2022 (cf. Id. nº 95063866 dos autos de origem), muito antes do comparecimento espontâneo dos executados, de modo que está abarcada pela declaração de nulidade, e, assim sendo, por arrasto, são nulos todos os atos daí decorrentes.

O mesmo raciocínio vale à penhora on-line, objeto da mesma decisão proferida no dia 16.09.2022, ou à penhora de outro veículo deferida pela decisão datada de 16.02.2023 (cf. Id. nº 101731589 dos autos de origem), uma vez que a exclusão da multa e honorários do § 2º do art. 523 do CPC da composição do débito exequendo é apenas um dos efeitos do reconhecimento do vício do ato intimatório, que, na realidade, decorre do fato de que, somente após a intimação válida (ou comparecimento espontâneo), é que realmente se pode dizer que teve início a fase de cumprimento de sentença, afinal, conforme já destacado no acórdão embargado, o “
escopo do § 4º do art. 513 do CPC/2015 é garantir que o executado tenha conhecimento do início da fase de cumprimento de sentença em seu desfavor, a permitir-lhe o exercício do direito de defesa a contento, na eventualidade de se ter perdido o contato com o advogado anteriormente constituído nos autos,
procedendo-se, caso queira, à satisfação do direito do exequente da forma menos onerosa possível,
de maneira a evitar a incidência de ônus processuais dispendiosos e a aplicação de medidas coercitivas pelo não cumprimento devido e oportuno da obrigação
, sobretudo quando o processo ficar parado por prazo considerável após o trânsito em julgado da sentença
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.816.928/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023).

Se o embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou utilização dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025